Tribunal: TJDFT
Processo: 0010322-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010322-97.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO GOMES DE MORAES RECORRIDOS: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, PAULO ALVES CORREIA, ESPÓLIO DE WALTER PIRES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO ARAÚJO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Usucapião extraordinária. Parcelamento irregular do solo. Requisitos não preenchidos. O recorrente alega violação aos artigos 1.238 a 1.242, todos do Código Civil, ao argumento de que se encontram presentes os requisitos legais para a aquisição da propriedade pela modalidade usucapião, devendo ser reconhecido o título dominial do imóvel. Pugna todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Brasil José Braga, OAB/DF 668-A e OAB/GO 5.195 (ID 41215460). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1.238 a 1.242, todos do CC, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “No caso ficou comprovado que a área objeto do pedido está inserida em uma gleba maior, de condomínio em loteamento irregular, não tendo havido o seu parcelamento com o registro da fração do imóvel, na forma exigida pela Lei no 6.766/79. Neste contexto fica impossibilitada a pretensão de usucapião da fração do imóvel” (ID 38531977). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/9/2022. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o aresto combatido seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Brasil José Braga, OAB/DF 668-A e OAB/GO 5.195 (ID 41215460). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027